Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PUBLICA.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime (suposta violência sexual cometida contra vítima de tenra idade).
2. Ordem denegada.